Tribunal: TCU
Processo: 003.676/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1819/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em excluir do sistema SISAC, por haverem sido cadastrados em duplicidade, os atos de concessão a seguir relacionados, bem como o posterior arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.676/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beatriz Garcia de Medeiros (XXX.698.882-XX); Claudionor Rafael de Oliveira Carvalho (XXX.645.062-XX); Walter da Costa Mendes (XXX.000.742-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.